Tribunal: TJDFT
Processo: 0703110-56.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CELEBRAÇÃO DE CONTRATO REGULAR. DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO. INEXISTÊNCIA DE EXCEPCIONAL DE VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar nulo o contrato de cartão de crédito consignado; declarar a inexistência de débitos dele advindo; condená-lo ao pagamento da quantia de R$9.752,67 (nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e sessenta e sete centavos), bem como restituir os descontos realizados na folha de pagamento do autor/recorrido durante o curso da demanda; determinar que o recorrente cesse os descontos realizados na folha de pagamento do autor/recorrido com a liberação da margem consignável, sob pena de devolução da quantia descontada.
3. Inicialmente suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais, ante a necessidade de perícia. Alega, em síntese, como razões para a reforma da decisão recorrida, que o contrato de cartão de crédito foi celebrado de forma regular entre as partes e o recorrido conhecia a modalidade contratada; não quitação do débito; inexistência de excepcional vulnerabilidade do recorrido e a ausência de danos materiais ante a falta de vício de consentimento.
4. Requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 32111008.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. Da Preliminar. Necessidade de produção de prova pericial. Ao contrário do alegado pelo réu/recorrente, inexiste complexidade da causa e não há necessidade de realização de perícia para a resolução da controvérsia, uma vez que as provas necessárias para a formação do convencimento do magistrado se encontram nos autos. Diante deste fato, firmo a competência do Juizado Especial e rejeito a preliminar arguida.
8. No presente caso, o exame do mérito não se fundamentou quanto à existência ou não de vício de consentimento pelo recorrido, mas sim quanto à falha na prestação de serviços por parte do recorrente acerca do dever de informação ao consumidor (Art. 6o, II e IV, CDC), por entender que o recorrido demonstrou ignorar a verdadeira natureza do “empréstimo” contratado, a forma de sua execução e de extinção (CDC, art. 52).
9. Analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifico que não há verossimilhança nas alegações do recorrido. No pedido inaugural, ele afirma que há aproximadamente 5 (cinco) anos aderiu a um cartão consignado do recorrente obtendo um crédito de empréstimo consignado de aproximadamente R$10.000,00 (dez mil), que seria pago mediante parcelas mensais descontadas em sua folha de pagamento até a amortização do débito. Contudo, afirma, que após ter sido creditada mais de 60 (sessenta) parcelas em seu contracheque, já teria pagado a quantia de R$17.539,86 ( dezessete mil quinhentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos), quase o dobro do valor contratado, sem nunca amortizar o crédito.
10. Sustentou que o termo de adesão seria nulo por violar os direitos do consumidor, notadamente aqueles relacionados à informação e à transparência das relações de consumo, já que o contrato de cartão de crédito teria sido descaracterizado para uma modalidade hibrida.
11. Conforme relatado pelo recorrente, constata-se que a recorrida realizou cinco saques, sendo o primeiro no valor de R$6.582,90 (seis mil quinhentos e oitenta e dois reais e noventa centavos), ID. 32110982 – Pág. 93, o segundo no valor de R$412,00 (quatrocentos e doze reais), ID. 32110982 – Pág. 94, o terceiro no valor de R$110,00 (cento e dez reais), ID. 32110982 – Pág. 95, o quarto no valor de R$217,41 (duzentos e dezessete reais e quarenta e um centavos), ID. 32110982 – Pág. 96 e o quinto no valor de 464,88 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e oito centavos), ID. 32110982 – Pág. 97, ao qual fez adesão no dia em 16/05/2016 (ID. 32110981 – Pág. 4) e, ainda, pagou mais de 60 (sessenta) faturas do cartão de crédito ID. 32110982, inclusive fazendo uso do plástico ID. 32110982 – Pág. 26, Pág – 47/48, porém, somente em 16/08/2021, foi que a recorrida protocolou a demanda de nulidade de contrato, arguindo que houve divergência entre a contratação efetiva e a sua intenção.
12.Visualizando, ainda, os demonstrativos de rendimento constantes do ID. 32110966/32110971, observa-se que a recorrida já contratou empréstimos consignados, assim, ainda que alegue desconhecer a prática do cartão de crédito consignado, não poderia deduzir que fosse empréstimo consignado, ante as suas práticas com essa modalidade de empréstimo. Portanto, a indução a erro alegada pela recorrida mostra-se desproporcional e desarrazoada, afastando eventual e excepcional vulnerabilidade dela quanto à natureza do empréstimo contraído.
13. Observa-se, portanto, que a recorrida contratou com o recorrente, mediante Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento (ID. 32110981). Da documentação acostada aos autos, nas quais constam os dados da contratação, como o percentual de juros aplicado, IOF, valor total do crédito, previsão de desconto mensal da remuneração para pagamento do valor mínimo indicado na fatura, não foi demonstrado qualquer vício no momento da celebração do negócio jurídico ou situação de vulnerabilidade excepcional que comprometa a validade do contrato, não havendo nulidade do contrato, tampouco no modelo de amortização do empréstimo contratado, que varia de acordo com a utilização do cartão e o pagamento de suas faturas além dos descontos efetuados no contracheque da autor/recorrido, tendo sido observado o dever de informação, conforme o disposto no art. 6o, III, e no art. 52 do CDC.
14. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do artigo 422, do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de excepcional vulnerabilidade, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do "pacta sunt servanda". No caso, vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquivar das obrigações livremente assumidas.
15. Não verificada a ocorrência de vício/fato do serviço, ato ilícito do recorrente, prática abusiva ou qualquer outra violação aos direitos do consumidor, são improcedentes os pedidos.
16. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.
17. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).